Tribunal: TCU
Processo: 004.790/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3005/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pela Brasil Digital Telecomunicações Ltda., nos termos do art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 84/2021 conduzido pela administração do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) para a contratação da prestação de serviços em links de comunicação de dados entre as unidades do MPDFT e o seu edifício sede, além de outras instituições externas, incluindo a instalação, a configuração, a manutenção e o serviço de suporte técnico, sob o valor homologado de R$ 676.999,84 pelo período de 24 meses; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a unidade técnica teria assinalado que a presente representação corresponderia a prévio recurso administrativo interposto no âmbito do MPDFT, tendo o pregoeiro destacado que a referida documentação teria sido entregue pela licitante vencedora dentro do prazo adequado, além de a área técnica do MPDFT ter destacado a ausência do eventual descumprimento do requisito inerente aos "POP"; Considerando que, após a análise final do feito (Peças 18 e 19), a Selog propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua improcedência, promovendo o subsequente arquivamento do processo; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, todavia, de conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, por ausência de adequado objeto, em face da indevida tentativa de transformar o TCU em mera instância recursal no aludido certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, por ausência de adequado objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, ante a indevida tentativa de transformar o TCU em mera instância recursal no aludido certame, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 004.790/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Brasil Digital Telecomunicações Ltda. (CNPJ 11.966.640/0001-77). 1.2. Órgão: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Vander Silva Furmaniak, representando a Brasil Digital Telecomunicações Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à administração do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e à ora representante, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.